Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007492-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), RUTY EMIKO MURATA - CPF: 474.748.581-34 (EMBARGANTE), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (EMBARGADO), LUCINETE FERREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 811.616.541-00 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
–
OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE RETIRADA PARA JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – DIREITO DE O ADVOGADO SER OUVIDO EM PLENÁRIO – NULIDADE DO JULGAMENTO – ACOLHIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO.

Não obstante a inexistência de omissão no acórdão recorrido, deve-se declarar a nulidade do julgamento, já que a petição, requerendo a retirada do recurso do julgamento pelo plenário virtual não foi apreciada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Ruty Emiko Murata
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que
não
proveu o Recurso de A
gravo de Instrumento
, por el
a
interposto (id.
218738657
, págs. 01/06).

A
Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que
não apreciou a petição, na qual requereu a retirada do Recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência.

Sustenta que
o peticionamento ocorreu dentro do prazo estipulado e, por isso, postula o acolhimento dos Declaratórios para que seja declarada a nulidade do acórdão.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões aos Declaratórios (id. 224013152, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno,
oposto por
Ruty Emiko Murata
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que
não
proveu o Recurso de A
gravo de Instrumento
, por el
a
interposto
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela,
a
Embargante afirma que o acórdão foi omisso, porque não
apreciou a petição em que solicitou a retirada do recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência.

Em que pese à alegação da Embargante, denota-se do acórdão recorrido que inexiste quaisquer dos vícios, esposados no artigo 1.022, do CPC.

Entrementes, verifica-se que, de fato, a Embargante protocolou, no dia 04/06/2024, portanto, antes do dia designando para o julgamento do RAI, por ela manejado, uma petição, pugnando pela retirada do recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência, já que pretendia fazer sustentação oral (id. 217441168, pág. 01).

Nessa quadra, em vista de tal requerimento não ter sido analisado e ser inquestionável o direito de o patrono da Recorrente, ora Embargante, ser ouvido em plenário, tem-se que o julgamento ocorrido no dia 07/06/2024 deve ser declarado nulo, ainda que não exista no acórdão embargado nenhum dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - DECISÃO DE MÉRITO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE - PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Dispõe O artigo 278 do Código de Processo dever ser suscitada a nulidade na primeira oportunidade em que a parte puder falar nos autos, sendo cabível por isso a oposição dos embargos de declaração.
II - Se a parte exerceu, na forma regimental, prerrogativa de oposição ao julgamento virtual, a fim de valer-se de seu direito de presenciar o julgamento por videoconferência, deve ser desconstituído o acórdão a fim de que possa ser designada nova sessão de julgamento.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024). (Negritei).

F
orte nessas razões,

ACOLHE-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Ruty Emiko Murata
,
ainda que por outro fundamento,
para
declarar a nulidade do julgamento ocorrido no dia 07/06/2024, por meio do Plenário Virtual.

Determino a inclusão do Recurso na pauta de julgamento por videoconferência.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024